Tribunal: TJDFT
Processo: 0056800-80.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0056800-80.2013.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL OBRIGAÇÃO. 1. Conforme preceitua o art. 924, II, CPC, “Extingue-se a execução quando (...) a obrigação for satisfeita;”. 2. No caso, observa-se dos autos de origem que o banco executado/apelado procedeu ao cumprimento integral da obrigação fiscal. 3. Inclusive, o próprio exequente anuiu com a quitação integral do débito ao requerer a extinção do feito após a juntada dos comprovantes de pagamento por parte do executado/apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 924, inciso II, do CPC, sustentando que o acórdão vergastado considerou como satisfeita a obrigação, extinguindo o crédito tributário, sem que tenha sido expedido o alvará competente e verificada a suficiência do crédito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 924, inciso II, do CPC. Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003